Tribunal: CARF
Processo: 13839.913191/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.913191/2009-15
ACÓRDÃO
1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSINI ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUMULA CARF 164.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu
o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”.
O erro comprovado por meio de documentos e realização de diligência
junto a autoridade competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório da Resolução no 1003-000.082, trata-se de recurso voluntário
em face do acórdão 1452.576, de 31 de julho de 2014, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 11420.42997.311008.1.3.043568, em 31/10/2008, efls. 1825,
utilizando-se do crédito relativo pagamento indevido ou a maior de CSLL relativo ao período de
apuração encerrado em 31/03/2008, para compensação dos débitos ali confessados.
O Despacho Decisório não foi reconheceu qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação declarada no presente processo,
em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DComp.
Em
18/11/2009,
irresignado,
interpôs
o
contribuinte
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alega, em síntese, que: os débitos informados no Per/Dcomp n°
11420.42997.311008.1.3.043568 estão indicados nas DCTF's retificadoras do 1° e 2°
Semestres/2008, entregues, respectivamente, em 14/07/2009 e 22/05/2009. A retificação das
DCTF's foi necessária tendo em vista que os recolhimentos tanto do IRPJ, quanto da CSLL, foram
efetuados em códigos incorretos, obrigando a empresa a optar pelo regime de tributação com
base no Lucro Real. O fato só foi percebido meses depois do primeiro pagamento, o que obrigou a
retificação de todos os demonstrativos já apresentados e a compensação dos pagamentos já
efetuados para que a empresa se adequasse ao novo regime de tributação. O referido despacho
decisório não considera as DCTF's retificadoras apresentadas e por isso há a divergência de valores
com o Per/Dcomp em questão. Diante dos documentos e informações apresentadas, solicita a
revisão do pedido de compensação.
A DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por meio do
acórdão 14-52.576 cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, ora Recorrente tomou ciência do acórdão em 10/06/2015 (efl. 68).
Irresignada apresentou recurso voluntário em 10/07/2015, no qual alega o seguinte:
 Ratifica as informações sobre os fatos, prestados por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, de que por um erro de
digitação informou o código de DARF 6012 (CSLL DEMAIS PJ QUE APURAM O
IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL BALANÇO TRIMESTRAL) e efetuou o
pagamento, quando na verdade pretendia optar pelo regime de apuração
do lucro presumido, como o fizera no exercício anterior.
 Juntou planilha em que demonstra a apuração da CSLL pelo lucro presumido
do 1° trimestre de 2008 (doc.03);
 Que a partir da ciência do equívoco que cometera, toda a apuração dos
tributos foi feita com base no lucro real, tendo retificado todas as
obrigações acessórias nas quais a apuração tinha sido feita com base no
lucro presumido;
 Que assim o fez, por entender que a opção manifestada pelo lucro real seria
irretratável por todo o ano calendário;
 Que a apuração com base no lucro real resultaria em CSLL relativa ao 1°
trimestre no valor de R$ 12.446,71. Como quitou o débito no valor de R$
50.670,25 com DARF e R$ 900,00 com compensação, entende que teria
pagado R$ 38.223,54 a mais do que deveria;
 Apresenta novos documentos e pugna pela conhecimento dos mesmos
nesta fase recursal, tendo em vista que veem complementar os documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, tendo em vista
a obediência ao princípio da verdade material. Junta jurisprudência
administrativa para corroborar seu entendimento;
 Os novos documentos apresentados são os seguintes:
 documento emitido e assinado pelo contador demonstrando a
apuração da CSLL do 1° trimestre de 2008 no regime de lucro presumido
(doc.03) acostado à efl. 109;
 Cópia da manifestação de inconformidade (doc.4);
 comprovante de pagamento da CSLL no valor de R$ 49.770,25 (doc.
05), efl. 117;
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
4
 DIPJ 2009, com o valor de CSLL apurado pelo lucro real do 1°
trimestre de 2008 no valor de R$12.446,71 (doc.06), efl. 119123;
 Livro Diário, no qual consta o valor de CSLL "a compensar" no valor
de R$ 38.223,54 (doc.07), efl. 126;
 Cópia do Livro Diário, comprovando as compensações realizadas
(doc. 08), efl. 129133;
 Cópia do PER/DCOMP no 11420.42997.311008.1.3.043568 (doc. 10);
 Cópia da DCTF retificadora (doc11)
 Requer ao final a reforma da decisão a quo e a homologação das
compensações declaradas.
Pautado para sessão de 06.06.2019 o julgamento foi convertido em diligência por
meio da Resolução de no 1003-000.082. Na ocasião o Colegiado deliberou:
Dessa forma entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que a unidade de origem intime a Recorrente a apresentar cópia do Livro Razão
analítico, com o balanço do 1° trimestre de 2008 e o confronte com as
informações prestadas na Ficha 06A Demonstração do resultado.
Deve a DRF apresentar um relatório circunstanciado com as informações
apuradas, e por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja
a Recorrente intimada do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados alcançados, dando prazo para sua manifestação.
O despacho de diligência foi juntado às fls. 196/206, oportunidade em que a
autoridade propôs o deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no
11420.42997.311008.1.3.04-3568 no valor original de R$ 38.223,54 (trinta e oito mil, duzentos e
vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) e a homologação das compensações vinculadas
até o limite do valor do crédito deferido.
Intimado por meio do despacho de fl. 210, o contribuinte não apresentou
manifestação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
5
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, o contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 11420.42997.311008.1.3.043568, em
31/10/2008, efls. 1825, utilizando-se do crédito relativo pagamento indevido ou a maior de CSLL
relativo ao período de apuração encerrado em 31/03/2008, para compensação dos débitos ali
confessados. O pedido foi originalmente negado pelo Despacho Decisório, tendo o contribuinte –
desde o início do debate – defendido a tese de erro no preenchimento da DCTF:
Os débitos informados no Per/Dcomp n° 11420.42997.311008.1.3.043568 estão
indicados nas DCTF's retificadoras do 1° e 2° Semestres/2008, entregues,
respectivamente, em 14/07/2009 e 22/05/2009. A retificação das DCTF's foi
necessária tendo em vista que os recolhimentos tanto do IRPJ, quanto da CSLL,
foram efetuados em códigos incorretos, obrigando a empresa a optar pelo
regime de tributação com base no Lucro Real. O fato só foi percebido meses
depois do primeiro pagamento, o que obrigou a retificação de todos os
demonstrativos já apresentados e a compensação dos pagamentos já efetuados
para que a empresa se adequasse ao novo regime de tributação. O referido
despacho decisório não considera as DCTF's retificadoras apresentadas e por isso
há a divergência de valores com o Per/Dcomp em questão.
Por meio da Resolução 1003-000,082, de 06.06.2019, a então 3o Turma
Extraordinária, em juízo precário entendeu pela possibilidade de rediscussão do crédito a partir da
retificação de DCTF ocorrida após o despacho decisório, aplicando ao caso o racional da Súmula
CARF no 164 “A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação” (aprovada em 16.08.2021).
Assim, para comprovar o erro foi proposta a diligência solicitando a apresentação
de documentos e demais informações por parte da Unidade de Origem. O auditor competente,
em cumprimento à decisão e em que pese não ter colacionado a cópia do Livro Razão Analítico,
considerando os documentos juntados pelo Contribuinte, apresentou relatório o qual, depois de
validar o erro, reconheceu o direito do Contribuinte. Vejamos:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
6

Ora, diante da aplicação ao caso da Súmula CARF no 164 e considerando a
manifestação do “DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 31.946/2024” de
fls. 196/206, deve-se reconhecer o direito creditório do contribuinte no montante original de R$
38.223,54 à título de recolhimento a maior de CSLL.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.046 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.913191/2009-15
7
Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 219
DF CARF MF
Original